Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-89.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001228-89.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIRTON ENZWEILER - CPF: 650.553.731-72 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), REGIS ENZWEILER - CPF: 408.795.269-04 (APELANTE), JOSE VICENTE DE ALMEIDA (APELADO), GERALDO ZIOLKOWSKI - CPF: 631.731.821-20 (APELADO), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), DIRCEU ZIOLKOWSKI - CPF: 970.995.031-20 (APELADO), ROSALINA ZIOLKOWSKI - CPF: 015.045.241-10 (APELADO), PAULO BARTH (APELANTE), FLORENTINO STEFANELLO (APELADO), FRANCIELI ROSSATO STEFANELLO (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por particulares, fundado na alegada ocupação mansa e contínua da Fazenda Horizonte, área rural de 1.249 hectares, situada no município de Novo Mundo/MT. A sentença entendeu inexistente a posse legítima por parte dos autores, reconhecendo a atuação do INCRA no assentamento da área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os apelantes lograram demonstrar a posse qualificada sobre o imóvel, apta a ensejar proteção possessória; e (ii) se a destinação da área à reforma agrária pelo INCRA configura esbulho passível de reintegração.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória demanda demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho e da perda injusta da posse, conforme os arts. 926 e 927 do CPC/1973.
4. Os apelantes não comprovaram o exercício de posse sobre o imóvel específico (Fazenda Horizonte), tendo apresentado documentos referentes a imóveis vizinhos.

5. Ainda que o projeto florestal pudesse reforçar eventual posse, não a comprova isoladamente, sobretudo se não for acompanhado de provas materiais de exercício efetivo da posse.

6. A vistoria judicial não identificou benfeitorias ou indícios de ocupação pelos autores ou seus antecessores.

7. A ocupação atual da área pelos réus, no contexto do Projeto de Assentamento Barra Norte, criado pelo INCRA, se mostra efetiva e contínua, havendo registros de construções, cultivo, acesso a programas públicos e presença prolongada no local.

8. Eventual irregularidade no processo de criação do assentamento deve ser questionada por via própria e não supre a ausência da posse anterior qualificada exigida para o reconhecimento do esbulho possessório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da posse anterior qualificada impede o reconhecimento de esbulho e a concessão da tutela possessória. 2. A destinação da área a projeto de assentamento da reforma agrária não configura, por si só, esbulho possessório quando não demonstrada a posse anterior pelos autores."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AIRTON ENZWEILER, REGIS ENZWEILER E PAULO BARTH
contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse, movida em desfavor de
GERALDO ZIOLKOWSKI E OUTROS,
tendo por objeto o imóvel denominado “Fazenda Horizonte”, com área de 1.249,00 ha, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa.

A controvérsia gira em torno da área rural denominada Fazenda Horizonte, com extensão de 1.249 hectares, situada no município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso. Os Apelantes alegam ter adquirido a posse do referido imóvel em dezembro de 1999, mediante cessão de direitos possessórios firmada com Silvino Fernandes Dal Bó e seus familiares, passando, desde então, a exercer posse mansa, pacífica e contínua, com exploração de manejo florestal sustentável, autorizado pelo IBAMA.

O conflito possessório teve início quando a referida área passou a ser objeto de ameaça de invasão por supostos integrantes do MST, o que motivou o ajuizamento de ação de interdito proibitório. No curso da demanda, segundo alegam os Apelantes, consumou-se a invasão, em razão da omissão do Estado e da manobra de órgãos federais para deslocar a competência do feito à Justiça Federal, por meio de pedido de assistência formulado pelo INCRA e pela União.

A Justiça Federal, contudo, afastou o interesse jurídico da União e do INCRA, reconhecendo a natureza meramente possessória da demanda, e determinou o retorno dos autos à jurisdição estadual.

A parte autora narra que a invasão foi incentivada e legitimada indevidamente por meio da criação posterior do Projeto de Assentamento Barra Norte, fundado, segundo sustentam, sem estudos técnicos, em área ambientalmente sensível, de cobertura vegetal primária, e em total desrespeito à posse anteriormente exercida pelos Apelantes. Argumentam que houve verdadeira grilagem institucionalizada, com posterior comercialização de lotes pelos assentados e diversos indícios de fraudes no processo de assentamento.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que não restou comprovada a posse dos autores, que a posse seria “velha” e que a destinação da área a projeto de assentamento atenderia à função social da propriedade.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou robusto acervo probatório constante dos autos, o qual demonstra de forma clara e objetiva o exercício legítimo e contínuo da posse por parte dos autores e seus antecessores, mediante exploração regular de manejo florestal, com autorização do IBAMA. Alegam ainda que a decisão incorreu em grave erro material, ao afirmar ausência de posse, desconsiderando documentos oficiais, inspeções judiciais e até mesmo as imagens de satélite que comprovam o desmatamento após a invasão.

Sublinham os recorrentes que, mesmo se houvesse discussão futura acerca do domínio da União, tal controvérsia não afetaria o direito possessório, sendo plenamente possível a tutela jurisdicional da posse em face de terceiros, inclusive em áreas públicas, como já reconhecido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Afirmam, por fim, que o indeferimento da reintegração consagra atos de violência e arbitrariedade, incentivados por agentes públicos, e vulnera frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, da função social da posse e da proteção ambiental.

A Defensoria Pública não apresentou contrarrazões.

Aos 24/04/2025, lancei o seguinte despacho: “Tendo em vista que a apelação esteve paralisada desde 2023, por problemas de fluxo no Pje até seu arquivamento equivocado em janeiro de 2025; portanto, sem provocação das partes, oportunizo a manifestação das partes quanto ao interesse no julgamento. Após, tendo em vista a ampla participação do Ministério Público na1a Instância, oportunizo vista dos autos à PGJ para, querendo, apresentar parecer. Após, conclusos para decidir.”.

Os apelantes manifestaram o interesse.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto
por AIRTON ENZWEILER, REGIS ENZWEILER E PAULO BARTH
contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse, movida em desfavor de
GERALDO ZIOLKOWSKI E OUTROS,
tendo por objeto o imóvel denominado “Fazenda Horizonte”, com área de 1.249,00 ha, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação possessória tem como finalidade a defesa da posse, em caso de esbulho ou turbação. De sorte que, para o manejo dessa espécie de demanda, devem estar devidamente comprovados a posse, sua duração e o esbulho ou turbação praticados pela parte ré.

Segundo dispõe o art. 1.204, do Código Civil Brasileiro de 2002, “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Para que se efetive a outorga da proteção possessória, deve a parte autora comprovar, no processo, sua posse anterior, a posse atual do demandado e a perda da posse de forma injusta, nos termos dos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos. Senão vejamos:

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse cenário, na ação de reintegração de posse para que se julgue procedente o pedido, é necessário que a parte autora prove sua posse anterior, ou seja, que detinha o poder fático sobre o bem, exercendo um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, sendo imprescindível, também, que demonstre a efetiva ocorrência do esbulho.

No caso, o litígio envolve imóvel público de domínio de União e a administrador pelo INCRA e, consoante de verifica dos autos pessoas vinculadas a movimentos foram autorizadas pelo INCRA a tomarem posse da área, que foi objeto da criação o Projeto de Assentamento Barra Norte.

No caso, foi realizada vistoria e não foi encontrada qualquer benfeitoria que pudessem indicar o exercício de posse pelos autores ou seus antecessores.

O plano de manejo florestal de 2001, apresentado pelos apelantes, encontra-se em nome de Pedro Machado, terceiro estranho à lide. Além disso, não serve como prova idônea da posse exercida pelos autores ou por seus antecessores, tampouco há elementos que demonstrem sua efetiva implementação na área litigiosa. Ressalte-se que a mera existência de plano de manejo florestal, por si só, não configura prova suficiente da posse, uma vez que se trata de instrumento de gestão ambiental cujo deferimento administrativo depende apenas da apresentação formal de documentos, não sendo apto a atestar o exercício fático e contínuo de poderes possessórios sobre o imóvel. A jurisprudência é firme no sentido de que o manejo florestal não se confunde com a ocupação efetiva da terra e não substitui os elementos probatórios exigidos pelo art. 561 do CPC para a proteção possessória.

Já os apelados, mantêm-se na área há aproximadamente vinte anos, no contexto do Projeto de Assentamento Barra Norte, criado pelo INCRA, desenvolvendo edificações, pastagens, plantações e outras melhorias. Há ainda registro de acesso a programas públicos como o “Luz para Todos”, o que confirma a efetividade da ocupação e a materialização dos atributos da posse conforme o art. 1.196 do Código Civil, que reconhece como possuidor aquele que, de fato, exerce algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como bem salientado pelo magistrado em observância ao parecer do Ministério Público: “Como bem salientou o Parquet, os documentos carreados – alusivos a Ação de Reintegração de Posse de Código 365714 e aos Embargos de Terceiro de Código 804666 e Código 804590 – envolvem o imóvel vizinho, Fazenda São Lourenço, e nada acrescentam em relação à área dos requerentes. Ademais, a área que antes não desempenhava função social, tornou-se assentamento da reforma agrária – P. A. Barra Norte, há aproximadamente vinte anos.”. (id. 159163294).

Situação também mencionada pelo Procurador de Justiça nesta Instância; vejamos:

“No caso concreto, observa-se que os autores não lograram demonstrar a posse anterior de forma adequada e específica sobre o imóvel objeto da demanda (Fazenda Horizonte). A prova documental apresentada, em sua maior parte, refere-se a imóvel distinto (Fazenda São Lourenço), o que, por si só, compromete a demonstração do requisito essencial da posse qualificada, exigida pelo art. 561 do CPC. Não se pode presumir a posse sobre um bem com base em documentos alheios à sua localização, extensão ou uso. A jurisprudência é firme ao exigir, em ações possessórias, prova clara e concreta do exercício da posse no imóvel específico, bem como da ocorrência de esbulho ou turbação, sob pena de improcedência do pedido”.

Diante da ausência de comprovação da posse exercida pelos autores, não há como reconhecer a ocorrência de esbulho possessório. A posse alegada não restou satisfatoriamente caracterizada, e, sem posse anterior válida, inexiste direito à reintegração.

Ademais, a destinação da área ao assentamento da reforma agrária pelo INCRA, embora possa ser objeto de debate em outras vias, não configura, por si, esbulho possessório a ser reparado pela via da ação possessória, notadamente quando não demonstrada a posse anterior qualificada pelos autores.

Como bem fundamentou o juízo de origem, em consonância com o parecer ministerial, “a área que antes não desempenhava função social, tornou-se assentamento da reforma agrária – P.A. Barra Norte – há aproximadamente vinte anos”, sendo certo que eventual discussão sobre domínio ou regularidade do assentamento não prescinde do requisito autônomo da posse qualificada para fins possessórios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025